Tribunal: TJSP
Processo: 2177461-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITBI – Base de cálculo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor declarado para fins de integralização do capital social, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITBI – Base de cálculo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor declarado para fins de integralização do capital social, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente pelo Município – Correção monetária devida a contar da transação até a quitação do ITBI – Juros de mora a partir do trânsito em julgado.
III – Execução que prosseguirá mediante recálculo do crédito fiscal.
IV – Cabimento da condenação da exequente na verba honorária ante o acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade.
V – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.